Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), concedo o prazo comum de 5 (cinco) dias às partes, para ciência e eventual manifestação acerca do parecer ministerial retro (ID Num. 32342363). Findo o referido prazo, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2022 08:56:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora